Tribunal: TJBA
Processo: 8042734-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
239

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042734-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: CRISPINIANO SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS GREGORIO CRUZ, EDSON HIRSCH NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com repetição de indébito e indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, afastando a mora contratual e determinando o recálculo do débito, com manutenção das demais cláusulas contratuais e condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento à luz da taxa média de mercado do BACEN; (ii) estabelecer se a constatação de abusividade nos encargos do período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor; (iii) determinar se o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, quando verificada relação de consumo e desvantagem exagerada ao consumidor, autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais, conforme orientação firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
A taxa média de mercado constitui parâmetro idôneo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, por refletir as condições médias praticadas pelas instituições financeiras à época da contratação.

5.
A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado caracteriza onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual, legitimando a limitação dos encargos aos percentuais médios divulgados pelo BACEN.

6.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora do devedor, afastando os efeitos jurídicos do inadimplemento.

7.
A fixação dos honorários advocatícios em percentual intermediário dentro dos limites legais observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o proveito econômico obtido, não se evidenciando excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8042734-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelado
CRISPINIANO SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.